Tribunal: TJDFT
Processo: 0705605-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705605-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAIVA, FELIZOLA &amp; BARROS ADVOGADOS, DANIEL SARAIVA VICENTE AGRAVADO: BENJAMIM BARROS MENEGUELLI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SARAIVA, FELIZOLA &amp; BARROS ADVOGADOS E OUTROS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação de produção antecipada de provas movida por BENJAMIM BARROS MENEGUELLI, determinou aos requeridos, ora agravantes, a juntada dos contratos de prestação de serviços advocatícios pactuados entre as partes, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. Em suas razões recursais (ID 55807339), os agravantes defendem a extinção do feito originário, sem resolução do mérito, apontando a ausência de interesse de agir do autor agravado. Argumentam que “a função autônoma da AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS não se coaduna com a quebra de sigilo ou quando houver outras provas que possam satisfazer a matéria de fundo”, como no caso em análise, em que “os motivos elencados pelo Autor para ter acesso aos documentos (contrato e notas fiscais do GRUPO SMAFF) não justificam a quebra de sigilo”. Afirmando a presença dos requisitos legais, buscam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, "declarando a falta de interesse de agir do Agravado e, por consequência, a extinção do feito de origem sem julgamento de mérito”. Preparo regular (ID 55807340). É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, eis que manifestamente inadmissível. Os próprios agravantes destacam em suas razões recursais que: “em que pese as preliminares suscitadas pelos réus, o juízo de origem determinou que eles exibissem os documentos elencados pelo Autor, sem se pronunciar sobre as referidas preliminares”. Outrossim, afirmam que “a i. Julgadora de piso igualmente deixou de se pronunciar quanto ao caráter sigiloso que os documentos pleiteados pelo Requerente possuem”. Nesse sentido, tendo em vista que a matéria versada no presente recurso não foi decidida na origem, não deverá ser conhecida por este Tribunal, sob pena de supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Se não bastasse, em consulta aos autos na origem, verifica-se que foram opostos embargos de declaração em face da decisão ora agravada, pendentes de apreciação. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE LESÃO IRREVERSÍVEL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PRESENTES. 1. Quanto à alegada ilegitimidade passiva, conquanto a questão se qualifique como de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1768937, 07263744020238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE IMPÕE A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTE EXTEMPORÂNEO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DOS ACLARATÓRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. FATO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A FLAGRANTE IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES QUE DECIDIDA A QUESTÃO CONTROVERTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E ACARRETA INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA À SISTEMÁTICA RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante - que pretendeu manifestação desta instância recursal quando ainda pendente a matéria de apreciação em embargos de declaração - implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. “(Acórdão 1398681, 07185820620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. P.I. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator